Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
2. Esta multa cominatória, a teor do disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de execução indireta do qual dispõe do magistrado para pressionar o devedor a cumprir a obrigação imposta. Trata-se de instituto que independe de requerimento da parte, não estando o julgador vinculado a qualquer pedido das partes.
3. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na estipulação de multa cominatória, se esta foi fixada em valor compatível com a obrigação e com prazo razoáveis estipulados para o cumprimento do preceito.
4. Recurso conhecido e desprovido.